Tribunal: STF
Processo: AI 636462
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA.
I - As razões do agravo regimental estão dissociadas
   dos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da
   Súmula 287 do STF.
II - Agravo regimental improvido.